Tribunal: TJMT
Processo: 1048726-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048726-76.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento, Curatela]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EULANDA DA COSTA MEIRA - CPF: 140.983.851-04 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MEIRA MARQUES - CPF: 000.080.071-60 (APELANTE), EULANDA DA COSTA MEIRA - CPF: 140.983.851-04 (APELADO), ANDRE LUIS MEIRA MARQUES - CPF: 000.080.071-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIS MEIRA MARQUES - CPF: 000.080.071-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – VENDA DE VEÍCULO PERTECENTE AO CURATELADO – PRETENSÃO DEFERIDA – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR ARRECADADO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO INTEGRAL DO MONTANTE –

DESPESAS ORDINÁRIAS
NÃO COMPROVADAS
– ART. 1.753 DO CC – OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR CONTAS – ART. 1.755 DO CC

- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação.

A embargante alega omissão da Câmara Julgadora quanto
a ausência de fundamentação
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que

n
os termos do artigo 1.753 do Código Civil
“os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens”.

Assim, ao curador somente é permitido manter consigo a verba monetária do interditado para arcar com despesas ordinárias relacionadas ao seu sustento.

No caso, o tutelado não comprovou nos autos a necessidade de obter o valor do dinheiro da venda do veículo de forma integral para finalidade imediata.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A VENDA DO
VEÍCULO
MAS CONDICIONOU O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR ARRECADADO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que, visando o melhor interesse do curatelado, defere o pedido de venda de um bem, mas condiciona o depósito em juízo do valor apurado até que todos os curadores comprovem a necessidade de sua retirada em favor do curatelado. (N.U 1022664-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023).

Por fim,
realizada a venda do bem móvel e depositada a verba, de propriedade do curatelado, em conta judicial, caberá ao curador posteriormente demonstrar eventuais despesas necessárias daquele a fim de justificar o levantamento, parcial ou integral, do produto da alienação nos termos do artigo 1.755 do CC.

A propósito:

CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE VEÍCULO. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL. Sentença que deferiu alvará judicial para autorizar ao autor a venda de veículo automotor, determinando à curadora a prestação de contas da venda e o depósito do valor integral em conta judicial. Insurgência do autor. Autor, proprietário do veículo, que se trata de pessoa incapaz, sob regime de curatela. Venda do bem móvel. Necessidade de depósito do valor da alienação em conta judicial. Disponibilidade de bens do interdito é condicionada à autorização judicial como maneira de garantir a prevalência de seu interesse (art. 1.754 do CC). Posterior levantamento, parcial ou integral, sujeito à demonstração de despesas necessárias do curatelado. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000521-11.2023.8.26.0619 Taquaritinga, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/11/2023, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2023).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado
da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024